Tribunal: STF
Processo: Ext 394
Classe: Ext
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-22
Data de publicação: 1982-04-22

Ementa:
É de inteira procedência o pedido de extradição, em  que se verifica
que o extraditando não é brasileiro; os factos jurídicos ilícitos que  lhe são imputados,
constituem crime segundo a legislação brasileira; e as penas são  superiores a um ano de
prisão; não é processado ou condenado no Brasil; não há prescrição a  considerar, e
nem se cogita de crime político.
- Pedido de extradição, que se defere.